Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723301-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE AGRAVADO: JTTS INSTALACOES TELEFONICAS LTDA - ME, JHONATAN TORRES NOLASCO, THAIANE TORRES NOLASCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27459802) interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de JTTS INSTALACOES TELEFONICAS LTDA - ME, JHONATAN TORRES NOLASCO e THAIANE TORRES NOLASCO, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente no sentido de incluir os fiadores e intimá-los para efetuar o pagamento da dívida. Eis o teor do decisório combatido (ID 95993225 do processo de referência): Indefiro o requerimento de ID 95470037, pois as condições de ID 45475025 acerca dos fiadores foram unilateralmente impostas pelo credor e as pessoas físicas de JONATHAN TORRES NOLASCO e THAIANE TORRES NOLASCO sequer tiveram oportunidade sobre elas se manifestarem, haja vista não integrarem a lide à época da confecção do acordo. Ora, segundo o art. 9o. do CPC, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, ao passo que o art. 10 do mesmo código prescreve que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, se JONATHAN TORRES NOLASCO (na qualidade de pessoa física, e não como representante da empresa) e THAIANE TORRES NOLASCO não se pronunciaram acerca do encargo que lhes fora imposto de serem fiadores do contrato, a execução a eles não pode ser direcionada, mormente porquanto a fiança depende, inclusive, de outorga uxória. Em acréscimo, frise-se que a própria sentença de mérito de ID 22417399 - Pág. 5 declarou JONATHAN TORRES NOLASCO (na qualidade de pessoa física, e não como representante da empresa) e THAIANE TORRES NOLASCO como partes ilegítimas para figurar na ação de cobrança. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: EMBARGOS DO DEVEDOR - LOCAÇÃO - FIANÇA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - ACORDO CELEBRADO COM TERCEIRO. 1 - O fiador mostra-se responsável pelo pagamento dos aluguéis no período de validade do contrato de locação e de fiança. Comprovada a celebração de acordo com terceiro, sem que o fiador tenha participado da avença, mostra-se hábil para afastar a sua responsabilidade. 2 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Acórdão 237040, 20040310225644APC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, , Revisor: BENITO TIEZZI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 2/3/2006. Pág.: 111) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO APENAS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. FIADOR NÃO SIGNATÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO CONTRA O FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A homologação de acordo celebrado entre locador e locatário por meio de sentença impede o processamento de cumprimento de sentença contra o fiador. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1055960, 07052033720178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indique a parte credora novas medidas constritivas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito com lastro no art. 921 do CPC. Inconformado, sustenta o agravante que os fiadores estavam representados pela Defensoria Pública na ocasião da entabulação do acordo, além do fato de a sentença homologatória ter transitado em julgado. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda, os fiadores Jonathan Torres Nolasco e Thaiane Torres Nolasco. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, infere-se da leitura dos documentos de IDs 27461714, 27461715, 27461716, 27461717, 27461718 e da sentença homologatória de ID 27461719 que, no acordo firmado entre os litigantes, constam como fiadores, Jonathan Torres Nolasco e Thaiane Torres Nolasco. Acentue-se, ainda, que os garantidores eram representados pela Defensoria Pública, conforme se vê da declaração de IDs 18550700 e 20465998 do processo de origem, motivo pelo qual estavam devidamente assistidas na ocasião do ajuste mencionado. Saliente-se, ainda, que a decisão citada teve seu trânsito em julgado em 19/11/2019, conforme atesta a certidão de ID 27461722. Dessa forma, operou-se a coisa julgada, motivo pelo qual os sócios da empresa JTTS INSTALACOES TELEFONICAS LTDA – ME devem figurar no presente cumprimento de sentença. Quanto ao perigo da demora, tem-se que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com o arquivamento dos autos, sendo patente o prejuízo para o credor em ter obstada a realização de diligências para obtenção de informações dos devedores. Por tais fundamentos, defiro a liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador